Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO POR 90 DIAS. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CRISE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPACTO ACARRETADO PELO TRÂMITE DA AÇÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda ao recorrente a complementação do recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto.
2. A pandemia da COVID-19, per si, não ocasiona a automática suspensão do processo. Isso porque os efeitos da crise devem ser aferidos de forma individual para cada pessoa jurídica afetada, não havendo, pois, uma conclusão generalizada acerca do impacto da tramitação do processo judicial nas obrigações financeiras da empresa.

3. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, a comprovação de que o mencionado inadimplemento do pacto tenha gerado situação vexatória, forte abalo psíquico ou mais do que aborrecimentos ínsitos à inobservância da avença.
4. Primeira apelação interposta conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida.